Tribunal: TJES
Processo: 5001657-29.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001657-29.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE MELO GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001657-29.2024.8.08.0008

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO BMG SA e MARIA DE MELO GONCALVES

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 6º, III, CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. VEDAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO LIMINAR ajuizada por
MARIA DE MELO GONÇALVES
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que ao consultar seu extrato do benefício INSS, foi surpreendida com a informação de que o requerido vem realizando descontos a título de cartão de crédito RMC. Afirma que nunca solicitou nenhum cartão de crédito consignado junto a instituição financeira Ré e não utiliza nenhum cartão de crédito para compras ou saques. Com tais alegações requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a confirmação da liminar, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10649806), o requerido suscita preliminar de incompetência do Juízo. Em prejudicial do mérito, traz a ocorrência da decadência. No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10649821) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 04 de junho de 2019.

No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para:

A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;

B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 4.026,64 (quatro mil e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura de 10/06/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 10649825), suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, reiterou a validade do contrato firmado entre as partes e, por consequência, dos descontos no benefício da autora. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do dano moral, afastamento da devolução em dobro e autorização para compensação dos valores.

A parte autora, por sua vez, pugnou pelo afastamento da prescrição e majoração dos danos morais.

Contrarrazões aos IDs 10649830 e 10649884.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida nos recursos interpostos por ambas as partes, anoto que farei a análise conjunta das irresignações.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso do requerido,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a simples alegação de necessidade de perícia técnica não é suficiente para ensejar a extinção do processo. Ademais, a prova documental apresentada permite o regular processamento e julgamento do feito neste Juizado, razão pela qual rejeito a preliminar.

De igual modo, entendo que não merece prosperar as prejudiciais de prescrição e decadência.

Com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do CDC, somente se inicia após o último desconto.

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme observado pela sentenciante, na situação dos autos, o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

O banco recorrente juntou o contrato assinado pela parte autora, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ID 10649814), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Todavia, conforme se observa da fatura do cartão de crédito (ID 10649808) não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora as alegações exprimidas pela autora. Ademais, é possível notar o contrato ativo, ainda sendo descontado do benefício previdenciário da autora (ID 10649790 - pág. 04)

Nestes termos, conclui-se que o Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Turma Recursal, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a ora recorrida pretendeu celebrar tão somente o contrato de empréstimo consignado simples, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza, conforme anotado na sentença, a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar a concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da autora de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

Portanto, o cancelamento da avença é, de fato, a medida que se impõe. Afastando qualquer tese de prescrição.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que o banco recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pelo sentenciante.

Ultrapassadas tais questões, tem-se que esta Terceira Turma Recursal, na apreciação de casos simétricos, tem entendido que os descontos oriundos de contratos firmados com vício de consentimento, a exemplo dos contratos de cartão de crédito consignado firmados quanto se objetivava contrato de empréstimo consignado puro, como na hipótese, gera dano moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, anoto que o requerido/recorrente não possui interesse no pedido de compensação, eis que já aplicada na sentença de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominado interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas ao da parte autora para afastar o reconhecimento da prescrição.

Condeno o banco recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)